Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO AUGUSTO PEREIRA FRANCELINO, face à decisão proferida pela Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Tamboriú/CE. O recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, não houve manifestação do agravante (16452049). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de agravo de instrumento. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o agravante postulou a gratuidade em relação ao presente recurso, mas apresentou somente a declaração de hipossuficiência. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, deixou de colacionar qualquer elemento de prova. O valor para interposição do agravo de instrumento é R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), segundo tabela atualizada de custas deste Tribunal. Noutro giro, há elementos nos autos que contradizem a alegação de miserabilidade, uma vez que o autor seria servidor público aposentado. Considerando essa informação aliada à desídia do recorrente em comprovar sua hipossuficiência em grau recursal, não se vislumbra de forma aparente sua incapacidade em recolher tal taxa para conhecimento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de isenção de recolhimento do preparo, devendo o agravante fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator